Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020544-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERT MANTOVANI JUNIOR - CPF: 884.993.599-49 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO - CPF: 569.433.341-15 (AGRAVANTE), LUCIENE RESENDE DO PRADO BERNABE - CPF: 534.075.719-68 (ADVOGADO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (AGRAVADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (AGRAVADO), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DA EX-CÔNJUGE MEEIRA COMO TERCEIRA INTERESSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por meeira contra decisão proferida no Incidente de remoção de inventariante, no qual a herdeira foi destituída do encargo no inventário dos bens do genitor e substituída por coerdeira representada por curadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de remoção da inventariante violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se a decisão de remoção da inventariante encontra respaldo nas hipóteses legais previstas no art. 622 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante possui legitimidade recursal por ser meeira e, portanto, terceira juridicamente interessada, diante da repercussão patrimonial direta da administração do espólio sobre os bens.

4.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando há contraditório efetivo, não havendo obrigatoriedade de fase instrutória quando os autos estão suficientemente instruídos.

5.

A matéria foi decidida com base em farta prova documental, sendo desnecessária a fase instrutória, já que as provas eram suficientes à formação do juízo de convencimento.

6.

A remoção da inventariante se fundamentou em prova documental robusta, que revelou desídia, omissão e gestão inadequada do espólio, em desconformidade com os deveres legais previstos no art. 622 do CPC.

7.

A inventariante demonstrou inaptidão para o exercício do encargo, por ausência de acompanhamento dos bens, falta de estrutura material e incapacidade técnica.

8.

A substituição por coerdeira representada por curadora não compromete a imparcialidade da condução do inventário, sendo necessário diante do reiterado descumprimento dos deveres legais pela inventariante anterior.

9.

A nomeação de inventariante judicial não se mostra cabível, pois constitui medida subsidiária e excepcional, conforme art. 617, VII, do CPC, não se justificando diante da existência de herdeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o contraditório é assegurado e o julgamento se dá com base em prova documental robusta.

2.

A prática de atos omissivos, a falta de prestação de contas e a inaptidão para gerir o espólio autorizam a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do CPC.

3.

A nomeação de inventariante judicial é medida excepcional, cabível apenas na ausência ou inadequação dos legitimados previstos na ordem legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 617, VII; 622; 623; 624.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 50884816720258217000, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 24.06.2025;
TJMT, AI nº 1016836-14.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no Incidente de remoção de inventariante n. 1043332-54.2024.8.11.0041 interposto por
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke
, vinculado ao inventário dos bens deixados por Irineu Rodrigues de Carvalho nº 1037480-54.2021.8.11.0041.

Na decisão, a Magistrada acolheu o pedido e removeu a agravante do encargo de inventariante, sendo nomeada a coerdeira Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke
(id. 295185370).

A agravante, em suas razões, sustenta que na qualidade de viúva meeira do falecido Irineu Rodrigues de Carvalho, é terceira juridicamente interessada, afirmando que a decisão recorrida compromete seus direitos patrimoniais. Afirma que a decisão impugnada deixou de considerar provas relevantes, limitando-se a acolher as alegações da curadora provisória da nova inventariante, sem oportunizar o contraditório à inventariante removida. Defende que a substituição da inventariante foi resultado de uma articulação da curadora, cujo interesse, segundo sustenta, é o de manter o controle sobre os bens do espólio em prejuízo da efetiva partilha. Aponta vícios de julgamento, alegando violação ao contraditório, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto à desconsideração de elementos probatórios produzidos pela inventariante removida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja mantida Jully Aparecida Fachin de Carvalho no exercício da inventariança, ou, alternativamente, seja nomeado inventariante judicial, excluindo-se a curatelada representada por Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke, por ausência de idoneidade (id. 295185351).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 295379881).

A agravada
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke,
em

contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que o extenso acervo documental, composto por relatórios oficiais, conversas extraídas de aplicativos de mensagens, declarações da própria inventariante e atos por ela praticados, como alienações de bens e contratos celebrados em nome próprio comprovam a desídia na condução do inventário. Afirma que não houve cerceamento de defesa, tendo sido garantida vista às partes e havendo manifestação da inventariante sobre as imputações. Requer o desprovimento do recurso (id. 299507878).

A agravada
JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão de remoção está amparada em elementos probatórios suficientes e que não há nulidade processual ou violação ao contraditório (id. 305312867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal reside no acerto da decisão que determinou a remoção da herdeira
JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO
do encargo de inventariante do espólio de Irineu Rodrigues de Carvalho, nomeando, em seu lugar, a coerdeira
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke
.

Extrai-se dos autos que a agravante foi casada com o falecido no período de 1972 a 1997, quando houve a separação de fato, e em 2012 o divórcio foi homologado, sem a partilha de bens. Em 2018 houve acordo sobre a Partilha de bens, cujo Cumprimento de sentença tramita sob o n. 1035344-84.2021.8.11.0041.

O Inventário dos bens de Irineu Rodrigues de Carvalho foi ajuizado no ano de 2021 sob o n. 1037480-54.2021.8.11.0041, tendo sido a herdeira
JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO nomeada como inventariante
.

Extrai-se, ainda, que o Incidente de remoção da inventariante foi ajuizado em 23/9/2024, pela coerdeira
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke (irmã do falecido)
, cuja decisão removeu a inventariante do encargo, objeto do presente recurso.

Inicialmente, cumpre registrar a legitimidade recursal da agravante, meeira do falecido Irineu Rodrigues de Carvalho, e terceira interessada, diante da evidente conexão entre o resultado da administração do espólio e a realização de seu crédito, referente aos bens inventariados.

Pois bem. Quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, suscitada pela agravante sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de provas pela herdeira July, não encontra respaldo nos autos.

A herdeira July foi regularmente intimada para apresentar defesa e o fez, tendo inclusive juntado documentos e exposto suas razões em resposta ao Incidente. Além disso, houve a apresentação de réplica pela parte adversa e manifestação do Ministério Público, tendo sido garantido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia, como bem reconhecido pelo Juízo, não exigia produção de outras provas, pois os fatos determinantes à formação do convencimento judicial já estavam suficientemente provados por meio da documentação acostada aos autos, inclusive com declarações da própria inventariante July.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a matéria de fato está suficientemente instruída e não há necessidade de outras provas.

Some-se a isso o fato de que o procedimento legal para a remoção de inventariante, previsto nos arts. 623 e 624 do Código de Processo Civil, não impõe a obrigatoriedade de fase instrutória, especialmente quando o Juízo considera presentes elementos suficientes à formação do convencimento.

Ou seja, a lei não exige, como condição de validade da decisão, a abertura de fase instrutória com oitiva de testemunhas ou outras provas orais. Ao contrário, autoriza o juiz a decidir de forma direta, com base na prova documental e nos elementos constantes dos autos, após oportunizada a defesa.

No caso, o Juízo expressamente registrou a suficiência das provas e proferiu decisão fundamentada, reconhecendo a prática de condutas omissivas e incompatíveis com o exercício do encargo de inventariante.

Não se trata, portanto, de ausência de oportunidade de defesa, mas sim de insatisfação com o resultado do julgamento, o que não configura nulidade. A função jurisdicional pressupõe análise de mérito com base na prova constante dos autos e, sendo esta robusta, não se impõe a reabertura de instrução como condição necessária para validade do provimento judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTADA.
Tratando-se de incidente próprio de remoção de inventariante requerido por um dos herdeiros, após intimação e manifestação do inventariante, entendendo o Juízo serem suficientes as provas existentes nos autos, estava plenamente autorizado a efetuar o julgamento do mérito, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 623 e 624 do CPC.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. JULGADO IMPROCEDENTE. HIPÓTESES DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)

(Agravo de Instrumento, Nº 50884816720258217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 24-06-2025)

A decisão agravada não foi proferida de forma arbitrária ou com base em presunções, mas, ao contrário, apoiou-se em documentos, declarações e circunstâncias objetivamente demonstradas, especialmente nos autos do Inventário e do Incidente de remoção.

Logo, não se configura qualquer nulidade processual, tampouco violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 622, expressamente autoriza a remoção do inventariante, nas seguintes hipóteses:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso, a remoção da herdeira July do encargo de inventariante não decorreu de mera opção subjetiva do juízo, mas sim de um conjunto de condutas concretas e objetivamente demonstradas nos autos, que evidenciam desídia, omissão e administração temerária do espólio, incompatíveis com a natureza fiduciária e pública do múnus inventariante.

A inventariante deixou de prestar contas, não requereu providências mínimas de administração, negociou bens sem autorização judicial, delegou a terceiros poderes decisórios sobre bens do espólio, e não comunicou ao juízo relevante prejuízo patrimonial decorrente de incêndio em uma das fazendas, que resultou na perda de semoventes e de estruturas físicas do imóvel rural (id. 299415879).

Acrescente-se, ainda, que a inventariante se transferiu temporariamente para outro Estado durante o exercício da função, e não adotou qualquer providência judicial para viabilizar o acompanhamento e fiscalização presencial dos bens e dos funcionários das fazendas, o que demonstra abandono material da função e descaso com a condução do inventário.

Destaca-se que a herdeira July se qualifica como estudante, não havendo nos autos qualquer prova de que possua capacidade técnica para administrar e gerir as extensas propriedades rurais do espólio e os bens que as guarnecem. Esse dado, longe de ser irrelevante, reforça o quadro de insuficiência de aptidão prática para o desempenho de um encargo que exige experiência administrativa, capacidade de tomada de decisão e habilidade na gestão de patrimônio de alta complexidade.

Corrobora essa conclusão a própria alegação da inventariante de que não dispõe de meio de transporte para se deslocar até as propriedades rurais. Tal afirmação evidencia, de forma objetiva, sua dificuldade para cumprir o dever de zelar pelo patrimônio do espólio, fiscalizando
in loco
o estado dos bens e a condução das atividades produtivas.

Todas essas condutas configuram, com clareza, os fundamentos autorizadores da remoção previstos no art. 622, do CPC.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA TRAMITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante, nos termos do art. 622, incisos I e II, do CPC, e nomeou a mãe de herdeiro falecido no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a remoção do inventariante decorreu de desídia na condução do inventário, especialmente pela ausência de providências tempestivas e eficazes para impulsionar a tramitação do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 622 do CPC prevê expressamente a possibilidade de remoção do inventariante nos casos de descumprimento das obrigações essenciais inerentes ao cargo, tais como a apresentação das Primeiras Declarações e a regular administração dos bens do espólio.

4. A análise dos autos demonstra a existência de reiteradas determinações judiciais visando à regularização do inventário, não cumpridas de forma satisfatória pelo agravante, comprometendo a celeridade processual.

5. A remoção do inventariante é medida que se impõe diante da inércia constatada, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a necessidade de eficiência na administração do espólio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A remoção do inventariante é legítima quando evidenciado o descumprimento de deveres processuais essenciais e o atraso injustificado na tramitação do inventário."

(N.U 1016836-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Por oportuno, registro que os argumentos da agravante acerca da parcialidade e inidoneidade da curadora provisória, Sra. Matilde Kletke, para exercer função indireta de inventariante, não encontra respaldo nos autos.

Ao contrário, as provas evidenciam que a Sra. Matilde atuou de forma diligente, trazendo informações sobre o estado de conservação dos bens, sobre irregularidades na gestão da inventariante destituída e sobre omissões que, de fato, exigiam providência judicial. Sua atuação, ainda que possa gerar dissabores familiares, não foi ilegal e, tampouco incompatível com a função de curadora.

Ademais, é certo que caberá ao Juízo fiscalizar, com maior proximidade e rigor, os atos de administração do espólio, inclusive podendo substituir a nova inventariante a qualquer tempo, caso se verifiquem abusos, omissões ou desvios de finalidade.

A nomeação de inventariante judicial, como pretende subsidiariamente, a agravante, não se mostra adequada no momento, porquanto o inciso VII do art. 617 do CPC consagra a medida como excepcional, subordinada à verificação de inexistência ou inadequação das demais pessoas que antecedem na ordem legal de nomeação.

Por fim, registro que o parecer da Procuradoria de Justiça, concluiu pela manutenção da decisão agravada, considerando que a conduta da herdeira July não se trata, portanto, de meras falhas formais ou de simples dificuldades operacionais, mas de reiterado descumprimento dos deveres legais do inventariante.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025